Tribunal: STJ
Processo: 0000333-11.2007.8.25.0009
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1907024 - SE (2021/0160395-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO MICHEL EDWARDS ZARIF
ADVOGADO
: CELMO MÁRCIO ASSIS PEREIRA - SP061991D
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO

RECURSAL DE CINCO DIAS CORRIDOS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos
de divergência, determinando a remessa dos autos para redistribuição a um dos
Ministros da Terceira Seção do STJ.
2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 6/8/2025
e considerada publicada em
O prazo recursal de cinco dias corridos iniciou-
7/8/2025.
se em
e expirou em
O agravo regimental foi interposto apenas
8/8/2025
12/8/2025.
em
fora do prazo legal.
19/8/2025,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se do agravo regimental interposto fora
do prazo de cinco dias corridos, previsto nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258 do
RISTJ e 798 do CPP, pode se conhecer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51634192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f6facd3d-4a56-4607-ac6f-1dac509b73ea

4. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
corridos, conforme disposto nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258 do RISTJ e 798
do CPP.
5. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, sendo o prazo
contínuo e peremptório, conforme previsto no
do CPP.
art. 798
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
corridos, conforme os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258 do RISTJ e 798 do CPP.
2. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, sendo os prazos
contínuos e peremptórios no processo penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990,
RISTJ,
CPP,
art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 2.338.599/GO,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg
5/3/2024;
nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
EAREsp 2.103.725/ES,
julgado em 7/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
15/10/2025
21/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA51634192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f6facd3d-4a56-4607-ac6f-1dac509b73ea

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1907024 - SE (2021/0160395-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO MICHEL EDWARDS ZARIF
ADVOGADO
: CELMO MÁRCIO ASSIS PEREIRA - SP061991D
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE

CINCO DIAS CORRIDOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, determinando a remessa dos autos para redistribuição a
um dos Ministros da Terceira Seção do STJ.
2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em
e considerada publicada em
. O prazo recursal de cinco dias
6/8/2025
7/8/2025
corridos iniciou-se em
e expirou em
. O agravo regimental foi
8/8/2025
12/8/2025
interposto apenas em
, fora do prazo legal.
19/8/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se do agravo regimental interposto
fora do prazo de cinco dias corridos, previsto nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990,
258 do RISTJ e 798 do CPP, pode se conhecer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50533888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:49
Código de Controle do Documento: 563e541f-91f2-418c-9f27-ef8473697b4f

4. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
corridos, conforme disposto nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258 do RISTJ e 798
do CPP.
5. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, sendo o prazo
contínuo e peremptório, conforme previsto no art. 798 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias
corridos, conforme os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258 do RISTJ e 798 do CPP.
2. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, sendo os prazos
contínuos e peremptórios no processo penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ, art. 258; CPP,
art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 2.338.599/GO,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg
5/3/2024
nos EAREsp 2.103.725/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
.
7/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO MICHEL
EDWARDS ZARIF contra a decisão de fls. 2.886-2.888, que, com fundamento no
art. 266-C do RISTJ, indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
determinando, após o transcurso do prazo recursal, a remessa dos autos para
redistribuição a um dos Ministros que compõem a Terceira Seção, a fim de que
seja analisado o recurso sob a luz dos paradigmas oriundos da Quinta Turma do
STJ.
Documento eletrônico VDA50533888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:49
Código de Controle do Documento: 563e541f-91f2-418c-9f27-ef8473697b4f

A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro ao não
reconhecer a similitude entre os acórdãos confrontados, sustentando que a tese
jurídica em discussão diz respeito à possibilidade de revaloração de provas
preexistentes, sem necessidade de reexame de fatos, o que não encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que o acórdão embargado negou a desclassificação do delito de
tráfico de drogas para o de uso pessoal, mesmo diante da pequena quantidade de
droga apreendida (17,1 gramas de maconha) e da ausência de elementos concretos
indicativos de mercancia. Argumenta que os acórdãos paradigmas da Primeira
Turma (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.889.178
/RS) reconhecem a possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos,
sendo aplicáveis ao caso em análise.
Sustenta ainda que a decisão agravada desconsiderou os Temas de
Repercussão Geral n. 506 e 1.041 do STF, que deveriam ser observados de ofício,
e que a manutenção da condenação viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além de contrariar precedentes obrigatórios.
Requer o provimento do agravo regimental, com a reconsideração da
decisão agravada ou sua submissão ao colegiado, para que se conheça dos
embargos de divergência e lhes seja dado provimento, com a consequente
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso pessoal, nos termos do
art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, a aplicação dos Temas de
Repercussão Geral n. 506 e 1.041 do STF.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é manifestamente intempestivo.
Documento eletrônico VDA50533888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:49
Código de Controle do Documento: 563e541f-91f2-418c-9f27-ef8473697b4f

A disponibilização da decisão ora agravada no Diário da Justiça
eletrônico ocorreu em 6/8/2025, considerando-se publicada em
. O prazo
7/8/2025
começou a correr no dia
(sexta-feira), expirando em
(terça-
8/8/2025
12/8/2025
feira), conforme certificado à fl. 2.919.
Contudo, o presente agravo somente foi interposto em
; a
19/8/2025
destempo, portanto.
Oportuno lembrar que o prazo para interposição do agravo regimental
em processo penal é de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038
/1990 e 258 do RISTJ, c/c o art. 798 do CPP.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO
RECURSAL DE 5 DIAS CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1 - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990; 258, caput, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça; e 798, caput, § 3o, do Código de Processo
Penal.
2 - Na espécie, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 608). O
2/8/2023
prazo para interposição de agravo regimental em relação à referida decisão teve
início em
e término em
, conforme certidão de fl. 625. No entanto,
3/8/2023
7/8/2023
a petição de interposição do agravo regimental só veio a ser protocolada em
(fl. 612), fora, portanto, do prazo legal.
10/8/2023
3 - Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EAREsp n. 2.338.599/GO,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
5/3/2024
.)
7/3/2024
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. PRAZO RECURSAL DE CINCO DIAS CORRIDOS.
RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É sabido que o prazo para interposição de Agravo Regimental, em matéria
penal, é de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei 8.038/1990 e do art. 258, caput, do
RISTJ, sendo os prazos, no processo penal, contínuos e peremptórios, conforme
dispõe o art. 798, caput, do CPP.
2. No caso em análise, a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário de
Justiça eletrônico em 4.10.2022 (terça-feira), considerando-se publicada em
5.10.2022 (quarta-feira), conforme certidão de fl. 622, e-STJ. Desse modo, o prazo
Documento eletrônico VDA50533888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:49
Código de Controle do Documento: 563e541f-91f2-418c-9f27-ef8473697b4f

recursal de 5 (cinco) dias teve início em 6.10.2022 (quinta-feira), com término em
10.10.2022 (segunda-feira).
3. Não obstante, o presente Agravo foi interposto apenas em 11.10.2022,
sendo manifestamente intempestivo. A propósito: AgRg no AREsp 2.173.478/DF,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.10.2022; e AgRg
no AREsp 2.108.817/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado
do TJDFT - Quinta Turma, DJe de 10.10.2022.
4. Anote-se, por fim, a incidência do disposto no art. 116, III, do Código
Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, diante do caráter evidentemente
inadmissível dos Embargos opostos.
5. Agravo Regimental não conhecido. (AgRg nos EAREsp n. 2.103.725/ES,
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
7/3/2023
.)
4/4/2023
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50533888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:49
Código de Controle do Documento: 563e541f-91f2-418c-9f27-ef8473697b4f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 1.907.024 / SE
Número Registro: 2021/0160395-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003331120078250009 200761090124 200861000966 3331120078250009
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO MICHEL EDWARDS ZARIF
ADVOGADO
: CELMO MÁRCIO ASSIS PEREIRA - SP061991D
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CORRÉU
: MIRELLA PISCIOTTANO LOPES
ADVOGADO
: ERICK FURTADO NUNES - SE006178
CORRÉU
: ANDERSON ALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: BETANIA CRISTIANE SANTANA AVILA FONSECA - DEFENSORA
DATIVA - SE006083
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO MICHEL EDWARDS ZARIF
Documento eletrônico VDA51620284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:43:47
Código de Controle do Documento: 0da137bc-85a6-41c5-8b5e-6d10518ad32f

ADVOGADO : CELMO MÁRCIO ASSIS PEREIRA - SP061991D
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:43:47
Código de Controle do Documento: 0da137bc-85a6-41c5-8b5e-6d10518ad32f